Tribunal: TJDFT
Processo: 0000379-65.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas.
Se as provas – depoimento de testemunha, em juízo, coerentes com a versão da vítima na delegacia, e laudo pericial – não deixam dúvidas de que o réu ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe lesão corporal, não é caso de absolvê-lo. Apelação não provida.